Tribunal: TJPA
Processo: 0007302-23.2001.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0007302-23.2001.8.14.0006
APELANTE: BANCO GMAC S/A
APELADO: ADAMILSON DE SOUZA DUARTE
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEMR ESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE. DILIGÊNCIA REALIZADA. AUSENCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora
Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Banco GMAC S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Adamilson de Souza Duarte sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 267, VI c/c 257, do Código de Processo Civil de 1973.

O banco apelante aduz no bojo da peça recursal que a sentença de extinção do feito agravará ainda mais o prejuízo da instituição financeira, uma vez que já vem sofrendo com a inadimplência do contrato
sub judice
e terá que arcar com as despesas relativas ao ajuizamento de uma nova ação.

Assevera que a parte autora e o seu advogado constituído não foram intimados pessoalmente, ou mesmo via Diário de Justiça, para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, §1º do CPC-1973, razão pela qual não haveria a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença em razão de equivocada aplicação do dispositivo 267, inciso VI e por infringir o §1º, do artigo 267, inciso III, do CPC-1973, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Narram os autos que o Banco GMAC S/A ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-lei nº 911/69.

Consta à fl. 27 despacho determinando a apresentação de memória de cálculo atualizado da dívida, com o recolhimento de custas complementares, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. O referido despacho foi publicado no DJe na data de 01/03/2007.

À fl. 28, consta petição do banco, datada de 01/11/2007, pugnando pelo prosseguimento do feito com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

À fl. 29, o juízo de primeiro grau exarou despacho determinando a intimação pessoal da parte autora através de carta registrada com aviso de recebimento, bem como seu patrono através de publicação via DJe para manifestarem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, dar cumprimento ao determinado no item 2 do despacho de fl. 27, sob pena de extinção do processo.

O despacho foi publicado na data de 21/09/2009, conforme carimbo aposto a fl. 29.

Às fls. 37/38, o autor apresentou petição emendando a inicial, ratificando o valor da causa, conforme despacho de fl. 27 e requerendo a expedição de guia de recolhimento de custas complementares e prosseguimento do feito com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

À fl. 41 consta certidão informando que o autor não cumpriu o item 3 do despacho de fl. 27, tendo ocorrido a intimação do patrono via diário oficial e expedida a carta de intimação do banco, cujo aviso de recebimento não foi juntado pela serventia anterior. Pontuou ainda que, após consultas ao sistema Libra constatou que não foram pagas as custas complementares.

Após, o juízo proferiu a sentença extintiva do feito sem a resolução do mérito sob o fundamento de falta de interesse no prosseguimento da demanda vez que não foram recolhidas as custas processuais mesmo após a devida intimação.

Pois bem. Conforme relatado, o banco apelante irresigna-se tão somente quanto à ausência de intimação da parte autora e do advogado constituído.

Tal argumento não merece prosperar simplesmente porque houve a intimação do patrono da parte via DJe, conforme informação de fls. 29 e 30.

E ainda, como muito bem pontuou o magistrado de primeiro grau em decisão que rejeitou os aclaratórios opostos em face da sentença (fls. 48/49), o banco não efetuou o recolhimento das custas complementares embora a inciativa para a prática do ato dependesse unicamente da parte autora, realizando diligência junto à secretaria judicial.

Portanto, não constato argumentos aptos a justificar a cassação da decisão, tal como requer o apelante. Confira-se, por oportuno, o julgado sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE AUTORA MEDIANTE CARTA REGISTRADA. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. O artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Antes, porém, de ser decretada a extinção do feito nesses casos, deve ser promovida a intimação pessoal da parte autora, segundo exigência do § 1º do referido artigo, bem como de seu patrono, por publicação no Diário de Justiça, para que impulsionem o processo. 2. Incasu, o magistrado a quo promoveu todos os atos necessários e previstos no art. 267, § 1º do Código de Processo Civil, ou seja, a extinção do feito sem julgamento de mérito foi precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por publicação em órgão oficial, a fim de impulsionarem o feito. Compulsando os autos, fica evidente que o processo restou paralisado por mais de 30 (trinta) dias. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJDFT. Acórdão n.827292, 20110710095155APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 198);

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo na totalidade a sentença impugnada.

É como voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora